Tribunal: TJDFT
Processo: 0742937-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742937-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência instaurado pelo JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, nos autos da ação de indenização por danos morais, na qual figuram como litigantes L. V. T. D. A., representada por sua genitora, e o DISTRITO FEDERAL. O presente conflito foi recebido, oportunidade em que foi designado o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID 42347538). Em suas informações (ID 42503522), o Juízo Suscitado reconheceu sua competência para processar e julgar o feito de origem. Manifestação da Procuradoria de Justiça pela perda do objeto (ID 42619267). DECIDO. Com efeito, não é caso de conhecimento do conflito, uma vez que divergência quanto à competência para processamento e julgamento da ação indenizatória que originou o presente procedimento não mais subsiste, ante o reconhecimento de sua atribuição por parte do Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do DF, o Suscitado. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do Conflito de Competência, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e no art. 87, XIII, do RITJDFT, por estar prejudicado. Publique-se. Comunique-se. Arquive-se os autos oportunamente. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2023. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator